Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-53.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0600001-53.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral, Impugnação - Transferência de Domicílio
Eleitoral
Objeto do processo: Recurso Eleitoral de pedido de apuração de irregularidade no processo de
transferência eleitoral nº 0600001-53.2024.6.16.0126, proposto pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB de Iguatu/PR em face Cleideson Santana Nienck, alegando em síntese que, o eleitor realizou
sua transferência de domicílio eleitoral para o município de Iguatu na última quinzena de dezembro,
sendo o pedido deferido pelo juízo eleitoral. O partido autor não teve acesso aos documentos
comprobatórios utilizados para a transferência, para exercer o direito da fiscalização partidária. É
importante destacar que a população do município de Iguatu de acordo com o IBGE é de 2.251
pessoas, sendo que a quantidade de eleitores do município em 2022 já era de 2007 eleitores,
analisando é possível verificar que a quantidade de eleitores em 2022 do município de Iguatu já
ultrapassa a quantidade em termos percentuais de 89% (oitenta e nove por cento) da população
total. Isso levanta a eventual suspeita de fraude, pelos eleitores, no processo de alistamento e
transferência de título eleitoral. No caso do pedido de transferência específico, o que chama
atenção é que em uma simples busca pelo eleitor nas redes sociais,facebook, é possível verificar
que o mesmo possui vínculo em todas as áreas de sua vida com a cidade de Cascavel. Ele nasceu
em Cascavel, reside em Cascavel, estudou em Cascavel e exerce a sua profissão em
Cascavel.(Requer que seja recebido e processado o pedido de apuração de irregularidades em
todos os seus termos, para ao fim, verificado o não cumprimento dos requisitos de transferência
eleitoral pelo eleitor, reformar a decisão que deferiu o pedido, em juízo de retratação, cancelando a
transferência, ou, a remessa dos presentes autos para o Tribunal Regional Eleitoral, em grau de
recurso como impugnação da decisão que deferiu o pedido de transferência; seja apresentado ao
autor o requerimento protocolizado pelo eleitor com todas as informações que fundamentaram o
deferimento do pedido de transferência do domicílio eleitoral; seja determinada a realização de
todas as diligências necessárias a fim de verificar irregularidades nas informações apresentadas
pelo eleitor, quais sejam: em caso de informado endereço no município de Iguatu, verificação em
loco pela justiça eleitoral; Em caso de outras justificativas de vínculo com o município todas as
diligências necessárias a fim de confirmar o alegado tais como levantamento de documentos
probatórios e oitiva de testemunhas).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB- IGUATU-PR
(RECORRENTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
CLEIDESON SANT ANNA NIENCK (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921747
30/07/2024
11:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.597

RECURSO ELEITORAL DE PEDIDO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO
DE TRANSFERÊNCIA ELEITORAL 0600001-53.2024.6.16.0126 – Iguatu – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO-PSB- IGUATU-PR
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
RECORRIDO: CLEIDESON SANT ANNA NIENCK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL.
T R A N S F E R Ê N C I A E L E I T O R A L .
D E F E R I M E N T O .
D O M I C Í L I O
(RESOLUÇÃO TSE Nº 23.659/2021).
V Í N C U L O
R E S I D E N C I A L
COMPROVADO. CONCEITO AMPLO DE
DOMICÍLIO. PRIMAZIA DA ESCOLHA DA
P E S S O A E L E I T O R A . F R A U D E
ELEITORAL NÃO COMPROVADA POR
AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conceito atual de domicílio
abarcado pela legislação pátria amplia o
conceito estrito de residência para
outros locais que se comprove vínculo
residencial, afetivo, familiar, profissional,
comunitário ou de outra natureza que
justifique a escolha do município, nos
termos do artigo 23, da Resolução TSE
nº 23.659/2021.

2. A Resolução TSE nº 23.659/2021
estabelece, em seu art. 53, que deve ser
interpretada a prova de domicílio
eleitoral à luz da primazia da pessoa
eleitora.

3. É válida, para fins de transferência de
domicílio eleitoral, a apresentação de
Num. 43921747 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011340068800000042876240
Número do documento: 24073011340068800000042876240
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:11:46

conta de energia de residência no
Município em que se pretenda a
transferência, em conformidade com o
art. 118, § 1º, da Resolução TSE nº
23.659/2021.

4. A mera alegação de fraude não pode
ser considerada para fins de se
impugnar o alistamento eleitoral quando
nenhum elemento de convicção foi
trazido aos autos para fazer prova
refutando a legalidade da transferência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo presidente da Comissão Provisória do
Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Iguatu/PR, em face da decisão proferida pela MMª.
Juíza Eleitoral da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR, que deferiu o pedido de
transferência eleitoral de CLEIDESON SANT’ANNA NIENCK para o município de
Iguatu/PR.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o recorrido realizou a transferência de
domicílio eleitoral para o município de Iguatu/PR, embora fosse morador da cidade de
Cascavel/PR e exercesse a função de contador na empresa Assessoria Contábil Barcelos
daquela cidade.

O recorrente relata que houve inúmeros requerimentos de transferência de
domicílios eleitorais para o município de Iguatu/PR sem que se soubesse ao certo quais
as relações dos requerentes com a referida cidade, e que a proporção de moradores e
eleitores constatadas nas informações do IBGE de 2022 sugerem eventual suspeita de
fraude nos processos de alistamento e transferência de título eleitoral.

Por fim, afirma que não teve acesso aos documentos comprobatórios da
transferência da recorrido e, por esse motivo, não pôde realizar a fiscalização partidária.
Num. 43921747 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011340068800000042876240
Número do documento: 24073011340068800000042876240
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:11:46

Após os fatos narrados, requereu a apresentação das informações que
fundamentaram o deferimento do pedido de transferência do domicílio eleitoral e a
realização de diligências para verificar eventuais irregularidades nas informações
apresentadas pelo eleitor.

Devidamente intimado, a recorrido deixou correr in albis o prazo para a
apresentação das contrarrazões, ID 43804050.

Houve o envio de ofício ao Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR, ID
43837287, com resposta no ID 43840645.

Houve novo envio de ofício ao Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR,
ID 43841658, requerendo informações e documentos, com nova resposta daquele Juízo
ID 43845274 e envio do documento de ID 43845275.

Manifestação do Ministério Público Eleitoral pelo conhecimento e provimento
do recurso, ID 43860633.

Expedida Carta de Ordem ao Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR
para intimar o recorrido a apresentar comprovante de residência para averiguação acerca
do pedido de transferência de domicílio eleitoral, ID 43863404.

Em atendimento à Carta de Ordem, foram enviados pelo Juízo da 126ª Zona
Eleitoral de Corbélia/PR os documentos de ID 43869935 a 43869937.

Os autos foram novamente em vista ao ilustre representante da Procuradoria
Regional Eleitoral que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, ID
43880582.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Da Admissibilidade Recursal

Após a disponibilização, em 02/01/2024, da listagem mencionada no art. 54
da Resolução TSE nº 23.659/2021, houve a tempestiva interposição do recurso, em
10/01/2024, nos termos do art. 57, da Res. TSE nº 23.659/2021, que estabelece que
qualquer partido político e o Ministério Público Eleitoral podem interpor recurso contra o
deferimento do alistamento ou de transferência eleitoral, no prazo de 10 dias, contado a
partir da disponibilização da citada listagem com as inscrições eleitorais.

Preenchidos também os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Num. 43921747 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011340068800000042876240
Número do documento: 24073011340068800000042876240
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:11:46

recurso e passo ao mérito.

II.ii. Mérito

O recorrente, ao tempo que pretende a reforma da sentença que deferiu o
pedido de transferência eleitoral de Cleideson Sant’anna Nienck para o município de
Iguatu/PR, sugere possível fraude em processos de transferência eleitoral para aquele
município.

Alega o recorrente que o recorrido não reside no município de Iguatu/PR e,
por esse motivo, não preencheria os requisitos para a transferência, nos termos do art. 55
do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer
ao juiz do novo domicílio sua transferência, juntando o título
anterior.

§ 1º A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes
exigências:

I – entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo
domicílio até 100 (cem) dias antes da data da eleição;

II – transcorrência de pelo menos 1 (um) ano da inscrição primitiva;

III – residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio,
atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios
convincentes.

§ 2º O disposto nos incisos II e III do parágrafo anterior não se
aplica quando se tratar de transferência de título eleitoral de
servidor público civil, militar, autárquico, ou de membro de sua
família, por motivo de remoção ou de transferência.

Além disso, o recorrente menciona que não teve acesso aos documentos
comprobatórios utilizados para a transferência e, por que motivo, ficou impossibilitado de
exercer o direito da fiscalização partidária.

O recorrente relata, ainda, que em registros nas redes sociais é possível
constatar diversos vínculos do recorrido com a cidade de Cascavel/PR, especialmente
que nasceu, estudou, reside e exerce profissão naquela cidade.

O conceito de domicílio eleitoral, para fins de alistamento, está previsto no art.
42, parágrafo único, do Código Eleitoral, assim disposto:
Num. 43921747 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011340068800000042876240
Número do documento: 24073011340068800000042876240
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:11:46

Art. 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do
eleitor.

Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o
lugar de residência ou moradia do requerente, e, verificado ter
o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer
delas. (Grifei)

A priori, convém destacar que o conceito de domicílio eleitoral é amplo e
bastante flexibilizado pela jurisprudência, correspondendo não só ao lugar onde pretende
habitar, em princípio, permanentemente o eleitor, mas aos locais com os quais
desenvolve um vínculo político, econômico, social ou familiar que justifique seu interesse
na vida política de determinada comunidade.

Sobre o tema, assim dispõe Rodrigo López Zilio:

A jurisprudência acolhe um conceito amplo de domicílio eleitoral,
sopesando diversas circunstâncias para a aferição do vínculo do
eleitor com o local em que pretende exercer sua capacidade
eleitoral. Desta feita, a conceituação de domicílio eleitoral abarca –
na dicção do TSE – não apenas a residência ou moradia do eleitor,
abrangendo também, aquela localidade com a qual o eleitor tenha
uma vinculação específica, seja na forma de exercício profissional
(vínculo profissional), interesse patrimonial (vínculo patrimonial),
reconhecida notoriedade no meio social daquela comunidade
(vínculo social, político e afetivo).

No âmbito do C. Tribunal Superior Eleitoral, a jurisprudência é pacífica no
sentido de que o domicílio eleitoral exige apenas alguma espécie de vínculo por parte do
eleitor em relação ao local em que pretende se alistar, inclusive para fins de transferência.
Confira-se:

O conceito de domicílio eleitoral (art. 42, parágrafo único, do
Código Eleitoral) é mais amplo do que aquele estabelecido pelo art.
70 do Código Civil. Isso porque, na linha da jurisprudência desta
Corte, ao contrário do domicílio civil, a condição de elegibilidade
Num. 43921747 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011340068800000042876240
Número do documento: 24073011340068800000042876240
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:11:46

prevista no art. 14, § 3º, IV, da Constituição pode ser preenchida
não apenas pela residência no local com ânimo definitivo, mas
também com a demonstração de vínculos políticos,
econômicos, sociais ou familiares. Nesse sentido: AgR-AI nº
7286, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.2.2013; REspe nº 37481, Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 18.2.2014; e REspe nº 8551, Rel. Min. Luciana
Lóssio, j. 8.4.2014.” (TSE. RO nº 0602388-25.2018.6.13.0000, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, j. 04.10.2018. (Grifei).

ELEIÇÃO 2012. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATO. DEFERIMENTO. DOMICÍLIO ELEITORAL.
ABRANGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONCEITO ELÁSTICO.
DESNECESSIDADE DE RESIDÊNCIA PARA SE CONFIGURAR O
VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. PROVIMENTO.

1) Na linha da jurisprudência do TSE, o conceito de domicílio
eleitoral é mais elástico do que no Direito Civil e se satisfaz com a
demonstração de vínculos políticos, econômicos, sociais ou
familiares. Precedentes.

2) Recurso especial provido para deferir o registro de candidatura.

(Recurso Especial Eleitoral nº 37481, Acórdão, Relator(a) Min.
Marco Aurélio, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do
TSE, Volume 25, Tomo 3, Data 18/2/2014, Página 518, destaques
desse voto)

Esta Corte Eleitoral em recente julgamento, decidiu em idêntico sentido,
conforme se vê:

RECURSO. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL.
DEFERIMENTO. RESOLUÇÃO TSE 23.659/2021. CONCEITO
AMPLO QUE NÃO SE ESGOTA NA IDEIA DE RESIDÊNCIA.
VÍNCULO RESIDENCIAL, AFETIVO, FAMILIAR, PROFISSIONAL,
COMUNITÁRIO OU DE OUTRA NATUREZA. PRIMAZIA DA
ESCOLHA DA PESSOA ELEITORA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA
EXISTÊNCIA DE VÍNCULO POLÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para fins eleitorais aplica-se uma compreensão elastecida de
domicílio, que não se limita ao conceito estrito de residência e
abrange também laços políticos, sociais e familiares. Art. 23 da
Resolução TSE nº 23.659/2021.

2. A Resolução TSE nº 23.659/2021 promoveu significativa
Num. 43921747 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011340068800000042876240
Número do documento: 24073011340068800000042876240
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:11:46

alteração no paradigma interpretativo do instituto do domicílio
eleitoral, conferindo à cidadã e ao cidadão o protagonismo na
definição de seu domicílio, reconhecendo que essa escolha é parte
do efetivo exercício dos direitos políticos.

3. Indícios de que o eleitor não reside no endereço indicado por
ocasião do requerimento não são suficientes para o indeferimento
da transferência, mormente quando existentes elementos que
demonstram a existência de vínculo comunitário e político.

4. Recurso desprovido. RECURSO ELEITORAL nº060000971,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
11/06/2024.

Corroborando esse entendimento, a Resolução nº 23.659/2021/TSE assim
dispõe sobre domicílio eleitoral:

Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e
na transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo
residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra
natureza que justifique a escolha do município. (...)

Art. 53. O juízo eleitoral decidirá, cabendo-lhe, na apreciação da
prova do domicílio eleitoral, conferir primazia à escolha da
pessoa eleitora, salvo se dos documentos apresentados não se
puder concluir pela existência de vínculo com a localidade. (Grifei)

Da leitura desses dispositivos, extrai-se que a operação de transferência deve
ser realizada a pedido da pessoa eleitora, com base na sua declaração de que possui
vínculo com o município que pretende fixar como seu domicílio eleitoral.

A indicação do domicílio eleitoral pela eleitora ou pelo eleitor não é absoluta,
porém, em caso de dúvida, ela deverá prevalecer sempre que seja possível concluir pela
existência de vínculo com o município escolhido.

Além disso, não se pode perder de vista que, nesse caso, impõe-se o
princípio da legitimidade dos atos administrativos. Daí decorre que, a princípio, todos os
atos administrativos são válidos, salvo sua inconformidade com o sistema jurídico. A
presunção, como sabido, é relativa, mas sua desconstituição demanda prova inequívoca
e irrefutável, capaz de afastar a presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade.

Nesse contexto, quando o eleitor se dirige ao Cartório Eleitoral para realizar
seu pedido de transferência eleitoral, seu atendimento é realizado por um funcionário
público, que analisa previamente o preenchimento do requisito legal de transferência.
Num. 43921747 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011340068800000042876240
Número do documento: 24073011340068800000042876240
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:11:46

Claro que pode haver desconstituição desse ato, mas apenas diante de prova segura de
que ocorreu uma falsidade na declaração de domicílio.

No caso em apreço, o recorrido juntou o comprovante de residência da
cidade de Iguatu/PR, ID 43869935, a fatura de energia elétrica do mês de setembro de
2023, ou seja, de três meses anteriores ao requerimento de transferência eleitoral
apresentado, ID 43845275.

Ademais, o fato de o recorrente ter apresentado registros da rede social que
indicam que o recorrido reside e trabalha em Cascavel não elide a legalidade da
transferência, na medida em que é legal que o eleitor exerça atividade profissional em
uma determinada localidade e possua residência - e consequentemente domicílio eleitoral
- em outra.

Da análise do documento apresentado, à luz da primazia da escolha da
pessoa eleitora, como previsto no art. 53 da Resolução TSE nº 23.659/201, conclui-se
que o recorrido demonstrou possuir vínculo com a cidade de Iguatu/PR e, por isso, a
prerrogativa de escolher aquela cidade como domicílio eleitoral.

Alega ainda o recorrente que, nos últimos meses, ocorreram inúmeros
requerimentos de transferência de domicílio eleitoral para o município de Iguatu/PR, sem
que se soubesse ao certo o vínculo dos requerentes com aquela cidade.

Além disso, asseverou que o IBGE apurou que há 89% de eleitores dentre os
moradores daquele município no ano de 2022, fato que indicaria suspeita de fraude, nos
processos de alistamento e transferência eleitoral, pelos eleitores.

O Código Eleitoral, em seu art. 71 e seguintes, dispõe sobre as hipóteses
legais de cancelamento ou exclusão de inscrição eleitoral, a saber:

Art. 71. São causas de cancelamento:

I – a infração dos arts. 5º e 42;

II – a suspensão ou perda dos direitos políticos;

III – a pluralidade de inscrição;

IV – o falecimento do eleitor;

V – deixar de votar em 3 (três) eleições consecutivas. § 1º A
ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo
acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida ex
officio, a requerimento de delegado de partido ou de qualquer
eleitor.

(...)

§4º Quando houver denúncia fundamentada de fraude no
Num. 43921747 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011340068800000042876240
Número do documento: 24073011340068800000042876240
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:11:46

alistamento de uma zona ou município, o Tribunal Regional poderá
determinar a realização de correção e, provada a fraude em
proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado,
obedecidas as instruções do Tribunal Superior e as
recomendações que, subsidiariamente, baixar, com o
cancelamento de ofício das inscrições correspondentes aos títulos
que não forem apresentados à revisão. (Grifei)

O recorrente, no entanto, não trouxe aos autos qualquer prova ou outro
elemento de convicção que pudesse fundamentar seus argumentos, já que a prova que o
recorrido reside e possui atividade profissional em Cascavel não indica, isoladamente,
qualquer fraude. As meras conjecturas apresentadas nos autos não têm o condão de
comprovar situações que sugeriu existirem.

Compulsando os autos, observo à luz dos normativos acima e, pelos
documentos acostados aos autos, considerando a natureza subjetiva dos vínculos que
podem fundamentar a opção pela fixação do domicílio eleitoral e a orientação normativa
acerca da primazia da escolha da pessoa eleitora, tem-se que a prova constante dos
autos permite a conclusão pela existência de vínculo apto a fundamentar a transferência
deferida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO, em consonância com o parecer ministerial, pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, para manter a decisão
recorrida que deferiu a transferência eleitoral de Cleideson Sant’anna Nienck no município
de Iguatu/PR.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL DE PEDIDO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO
DE TRANSFERÊNCIA ELEITORAL (11548) Nº 0600001-53.2024.6.16.0126 - Iguatu - PARANÁ -
RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB- IGUATU-PR - Advogado
do RECORRENTE: SHEILA CASARIL - PR92547 - RECORRIDO: CLEIDESON SANT ANNA
NIENCK.

DECISÃO
Num. 43921747 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011340068800000042876240
Número do documento: 24073011340068800000042876240
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:11:46

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921747 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011340068800000042876240
Número do documento: 24073011340068800000042876240
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:11:46